Tribunal: TJES
Processo: 5006690-22.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006690-22.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO DO VALE BARRETO
RECORRIDO: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006690-22.2023.8.08.0012

Recorrente: FREDERICO DO VALE BARRETO

Recorrida: BIO SCAN – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR QUE REALIZOU EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SUA FACE NA CLÍNICA RÉ, OBJETIVANDO UM DIAGNÓSTICO MÉDICO PRECISO ACERCA DAS DORES SOFRIDAS E A NECESSIDADE DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE POSSÍVEL SINUSITE. RELATA QUE BUSCOU O RESULTADO DO EXAME E O LEVOU PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, QUANDO FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE AS IMAGENS PERTENCIAM À TERCEIRO. NARRA QUE RETORNOU À CLÍNICA RÉ PARA CORREÇÃO DO ERRO, O QUE FOI FEITO. DIANTE DISSO, POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE PROVIDENCIOU A CORREÇÃO DO EQUÍVOCO, TÃO LOGO INFORMADA ACERCA DA TROCA DOS EXAMES. NÃO OBSTANTE, ESCLARECE QUE O EXAME ESTAVA DISPONÍVEL PARA ACESSO NO SEU PORTAL ELETRÔNICO, O QUAL FOI ACESSADO PELO AUTOR. ASSIM, DEFENDE A AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA O AUTOR PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PARA O VALOR DE R$ 10.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ROGA, EM EPÍTOME, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. POIS BEM, AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, SEQUER DEVERIA HAVER A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, POSTO QUE A CONDUTA DA PARTE RECORRIDA NÃO LHE ATINGIU DIREITOS DE PERSONALIDADE OU CAUSOU LESÃO A SUA IMAGEM OU HONRA. NO CASO EM COMENTO, EMBORA TENHA FICADO EVIDENCIADO O DEFEITO DO SERVIÇO LABORATORIAL PRESTADO PELO BIO SCAN – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA., AO NÃO ENTREGAR AO CONSUMIDOR O SEU RESULTADO DE EXAME, MAS SIM DE TERCEIRA PESSOA, TENHO QUE O FATO NÃO É CAPAZ, POR SI SÓ, DE SUBSIDIAR O PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA EXORDIAL. PRIMEIRO, PORQUE A MERA TROCA DE RESULTADOS DE EXAMES CLÍNICOS, SEM MAIORES REPERCUSSÕES NA SAÚDE DO PACIENTE, NÃO IMPLICA, A MEU ALVITRE, EM DANO À IMAGEM, À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA OU À HONRA E À DIGNIDADE, MAS MERO DISSABOR COTIDIANO, SENDO CERTO QUE O SENTIMENTO EXACERBADO DE INDIGNAÇÃO E INCÔMODO NÃO GERA DANO MORAL. ORA, PARA QUE HAJA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA É NECESSÁRIO COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE UM DANO MORAL, FUNDADOS NÃO NA SUBJETIVIDADE, MAS NOS EFEITOS CONCRETOS DA LESÃO JURÍDICA. A SIMPLES OCORRÊNCIA DE UM SUPOSTO ATO ILÍCITO NÃO ENSEJA A EXISTÊNCIA DE UM DANO, NÃO SE JUSTIFICANDO A INDENIZAÇÃO PLEITEADA SIMPLESMENTE PELO ACONTECIMENTO EM SI. ENTRETANTO, COMO ESTA MATÉRIA NÃO FOI DEVOLVIDA AO COLEGIADO, NÃO HÁ COMO FAZER QUALQUER RETOQUE NO COMANDO PROFERIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)